Tribunal: TJES
Processo: 5014944-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014944-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLEONICE ALVARENGA RAMOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE SIMPLES. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5014944-36.2024.8.08.0048
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrida: CLEONICE ALVARENGA RAMOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE SIMPLES. RECURSO INOMINADO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE PERCEBE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (NB: 177.283.992-0). ADUZ QUE, NO ANO DE 2019, ADERIU AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 0229725003131, JUNTO AO BANCO RÉU, NO VALOR DE R$ 4.272,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), SENDO CREDITADA EM SUA CONTA CORRENTE Nº 75871-X, AG. 3049X, DO BANCO DO BRASIL S/A, A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.058,00 (QUATRO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS), NA DATA DE 18/02/2019. RELATA, AINDA, QUE A PARTE REQUERIDA VINCULOU A REFERIDA AVENÇA A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TENDO POR LIMITE A QUANTIA ACIMA APONTADA. CONTUDO, ASSEVERA QUE NÃO SOLICITOU O MENCIONADO INSTRUMENTO CREDITÍCIO, MAS, APENAS E TÃO SÓ, A QUANTIA RELATIVA AO MÚTUO PACTUADO. ACRESCENTA QUE OS DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS EM SEUS PROVENTOS, EM RAZÃO DO CARTÃO CONSIGNADO OBJURGADO, INICIARAM-SE EM MARÇO/2019, SOB A RUBRICA "EMPRÉSTIMO SOBRE RMC", TOTALIZANDO, ATÉ O AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO, A COBRANÇA DE R$ 9.746,33 (SETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), RAZÃO PELA QUAL ACREDITA A CONSUMIDORA TER QUITADO O MONTANTE QUE LHE FOI DISPONIBILIZADO. DIANTE DISSO, AFIRMA QUE BUSCOU SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA JUNTO AO PROCON, SEM ÊXITO. DESTARTE, REQUER A AUTORA, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA COMPELIDA A SUSPENDER OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA A SER ARBITRADA POR ESTE JUÍZO. NO MÉRITO, ROGA PELA CONFIRMAÇÃO DA PROVIDÊNCIA ACIMA APONTADA, BEM COMO PELO CANCELAMENTO DEFINITIVO DA PACTUAÇÃO OBJURGADA, EM RAZÃO DA SUA QUITAÇÃO, A PAR DA CONDENAÇÃO DO ENTE JURÍDICO SUPLICADO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTIA ADIMPLIDA A MAIOR, A SABER, R$ 5.474,33 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, O BANCO RÉU SUSCITA, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA, POR ALEGADA FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJETO DESTA LIDE FOI CELEBRADO EM 06/02/2019, COM ADESÃO VÁLIDA E REGULAR PELA POSTULANTE, APÓS O RECEBIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DE TAL NEGÓCIO JURÍDICO, EM RAZÃO DO QUAL FOI DISPONIBILIZADO, EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE, O CRÉDITO POR ELA CONFESSADO NA EXORDIAL, DECORRENTE DE SAQUE DE LIMITE. ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a quitação do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229725003131, ante a sua conversão em empréstimo consignado, condenando, por conseguinte, a parte suplicada ao cancelamento do aludido negócio jurídico, inserido no benefício previdenciário da suplicante, no prazo de 07 (sete) dias, mediante a adoção de todas as diligências necessárias, junto ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a imediata suspensão das cobranças mensais a ele vinculadas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15.
Outrossim,
condeno o banco requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados a maior dos proventos da demandante, em razão da pactuação ora convertida, os quais, até abril/2024, perfaziam o montante de R$ 4.329,91 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), acrescido das quantias exigidas posteriormente, durante a vigência do aludido negócio jurídico, com correção monetária e juros moratórios, a partir de cada desembolso, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda.
Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJAM ACOLHIDAS AS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PARCIALMENTE, PARA QUE O RÉU SEJA CONDENADO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE; SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
INICIALMENTE, DESTACO QUE NÃO TEM CABIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES, POSTO QUE ESTAS POSSUEM A FUNÇÃO DE REBATER OS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA, E NÃO DE DEDUZIR NOVOS PEDIDOS. ADEMAIS, OBSERVA-SE QUE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE JÁ FOI ANALISADO NA SENTENÇA, TANTO QUE FOI ACOLHIDO, DE MODO QUE EVENTUAL REFORMA OCORRERÁ NOS LIMITES DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. A APRESENTAÇÃO DE NOVOS PEDIDOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE NÃO É PERMITIDO, POIS PREJUDICA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. TAL PRÁTICA VIOLA O PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.
(6.2).
QUANTO AO MÉRITO A AÇÃO SE SUSTENTA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA DE QUE FOI VÍTIMA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TENDO O RÉU LEVADO A EFEITO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE COM MAIORES TAXAS DE JUROS, EM CONTRAPARTIDA O RÉU SUSTENTA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO QUE A AUTORA FOI CLARAMENTE ESCLARECIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ADQUIRIDO. NESSE SENTIDO, ANTE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, CABERIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FAZER PROVA DOS TERMOS CONTRATADOS E DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS CONFORME DETERMINA O ART. 6º , III DO CDC, QUE IMPÕE AO FORNECEDOR O DEVER DE PRESTAR AO CONSUMIDOR AS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS ASPECTOS DO PRODUTO E/OU SERVIÇO OFERTADO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO VIERAM AOS AUTOS. ALIÁS, A CONTESTAÇÃO APRESENTADA É GENÉRICA E O REQUERIDO SEQUER APRESENTA DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO, ÁUDIO ATRAVÉS DA QUAL A CONTRATAÇÃO TENHA SE DADO OU GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO POSTERIOR PARA CONFIRMAR OS TERMOS, A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E ATUAÇÃO DE SEUS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, ADEMAIS, SE ALEGA QUE A AUTORA FOI CIENTIFICADA DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO CONSIGNADO), MAS SEQUER FORAM APRESENTADAS FATURAS QUE DEMONSTREM QUE DE FATO A AUTORA RECEBEU CARTÃO FÍSICO, DESBLOQUEOU E UTILIZOU, DEIXANDO EVIDENTE NOS AUTOS QUE O CONTRATO LEVADO A EFEITO PELO RÉU EM MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO FOI TRATADO PELA AUTORA COMO SIMPLES CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (MODALIDADE QUE ELA DESEJA CONTRATAR). DESSE MODO, NÃO SE PODE ACOLHER A TESE DEFENSIVA DE QUE A REQUERENTE CONHECIA DAS BASES CONTRATUAIS, APENAS COM BASE NAS ALEGAÇÕES UNILATERAIS DO RÉU, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO COM CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL E RESTAR EVIDENTE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, DE SORTE QUE O RÉU SE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPUTA O ART. 373, II DO CPC NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE PROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO AUTORAL, OU SEJA, NÃO FEZ PROVA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO E O QUE SE DISCUTE NA LIDE É JUSTAMENTE A REGULARIDADE DO CONTRATO, JÁ QUE A INTENÇÃO ERA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO E NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE A AUTORA TENHA USADO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, FINALIDADE PRÓPRIA DO CONTRATO QUE A RÉ ALEGA TER SE DADO DE FORMA ORIGINAL. CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE HOUVE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, CONDUTA DESTITUÍDA DE LEALDADE, COMO TAMBÉM AUSÊNCIA DE VERACIDADE NAS INFORMAÇÕES REPASSADAS À AUTORA, INDUZINDO A PARTE A ACREDITAR QUE CONTRAÍRA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENQUANTO RESTOU VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO,
DE RIGOR O RECONHECIMENTO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO, CONSISTENTE EM AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DA VONTADE POR DOLO
, RECONHECENDO-SE, AINDA A SUPERVENIENTE ONEROSIDADE DO NEGÓCIO QUE FOI LEVADO A EFEITO PELA REQUERIDA. CONTUDO, CONSIDERANDO QUE A REQUERENTE PRETENDIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM VEZ DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, VALE ESCLARECER QUE PELA EXPERIÊNCIA COMUM SE CONSTATA QUE OS JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SÃO CONSIDERAVELMENTE MENORES AOS DE CARTÃO DE CRÉDITO, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SABEM QUE RECEBERÃO A PRESTAÇÃO MENSAL, EIS QUE DECORREM DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DIANTE DESTAS CONSIDERAÇÕES, EVIDENCIADO O DOLO DA REQUERIDA NA CELEBRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS,
RESTA NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
(CONTRATO QUE A AUTORA ALMEJAVA FIRMAR COM A REQUERIDA). ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONFORME DEVIDAMENTE APURADO PELO JUÍZO PRIMEVO (2,06% AO MÊS). A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA. POR CONSEGUINTE, AINDA QUE TENHA RESTADO COMPROVADO NOS AUTOS QUE OCORRERAM DESCONTOS NOS PROVENTOS DA RECORRIDA E, TENDO O JUÍZO
A QUO
ACERTADAMENTE APURADO QUE O MONTANTE DO VALOR DESCONTADO CULMINOU NA QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, TENHO QUE O VALOR DESCONTADO A MAIOR DEVE SER RESTITUÍDO NA FORMA DOBRADA, E EXPLICO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. LOGO,
A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE SER EM DOBRO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)